Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713310-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Agrava o autor (ID 9910052) contra a decisão (ID 9909780 – p. 44) da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação da tutela que visava a entrega, pelo agravado, dos dados identificadores dos usuários, bem como a remoção imediata do conteúdo supostamente ofensivo publicado na internet. Alega, em suma, a falsidade da publicação e que a frase a ele atribuída não reflete direito de sátira como liberdade de expressão. Indeferi a antecipação de tutela recursal (ID 10229764), decisão contra a qual o autor interpôs agravo interno (ID 10746880). O agravado apresentou contrarrazões (ID 11731804 e 11731809) aos agravos. 2. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 51383028 – autos originários) no processo n. 0717236-85.2019.8.07.0001. Restam, portanto, prejudicados os presentes recursos pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR